Tribunal: TJMT
Processo: 1021394-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021394-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Efeitos, Apreensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AMAZON CONFECCOES, COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA - CNPJ: 10.526.857/0004-46 (APELANTE), GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 315.759.648-99 (ADVOGADO), MARIANA BRITO SANTANA - CPF: 430.622.518-67 (ADVOGADO), PATRICIA KONDRAT - CPF: 298.576.668-09 (ADVOGADO), MAURICIO OZI - CPF: 076.707.048-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – APREENSÃO DE MERCADORIA - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – JULGAMENTO DE IRDR 12085/2017 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. (...).” (N.U 0014097-74.2015.8.11.0041, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no dje 06/08/2018)

2. “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” (IRDR 12085/2017, TJMT)

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AMAZON CONFECCOES, COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, sob a fundamentação de que a apreensão se deu em decorrência da autoridade fazendária entender que os valores contidos nas notas fiscais foram lançados com valor inferior ao da operação.

Argumenta a apelante que a autoridade fazendária não levou em consideração que as notas fiscais constavam os valores praticados no mercado de atacado, haja vista que o destinatário das mercadorias era lojista, ou seja, pessoa jurídica, assim, os valores seriam menores do que aqueles repassados na venda para o consumidor final.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente recurso (id. 109538193).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AMAZON CONFECCOES, COMERCIO DE CALCADOS E ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na petição inicial, sob a fundamentação de que a apreensão se deu em decorrência da autoridade fazendária entender que os valores contidos nas notas fiscais foram lançados com valor inferior ao da operação.

Argumenta a apelante que a autoridade fazendária não levou em consideração que as notas fiscais constavam os valores praticados no mercado de atacado, haja vista que o destinatário das mercadorias era lojista, ou seja, pessoa jurídica, assim, os valores seriam menores do que aqueles repassados na venda para o consumidor final.

Pois bem.

Consta no referido TAD no 1130610-3 as seguintes informações:

“
NOTAS FISCAIS No.:
Sem notas fiscais vinculadas.

INFRAÇÃO:
Art. 24, inc. X, 72, inc. I, 87, § 2o, inc. III, 93, 94, 95, 97; 98, 172 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.

PENALIDADE:
Art. 45, inciso IV, alínea "i" da Lei 7.098/1998.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
TRATA-SE DE OBJETO POSTAL CÓDIGO dp017569670br ACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL COM VALOR INFERIOR AO DA OPERAÇÃO. APREENSÃO DE PRODUTO, PROVA MATERIAL DE CRIME”

In casu
, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade fiscal em apreender as mercadorias descritas no TAD no 1130610-3.

Em uma análise detida dos autos, pode-se observar que o ato que ocasionou a deflagração do Termo de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparado pela legalidade.

De acordo com a Lei Estadual no 7.098/98, que consolida as normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, o qual deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização.

A conduta da apelante constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, os artigos 35-A e 35-B da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 1998, vejamos:

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias; (...)
”
(destaquei)

Ademais, o artigo 24, inciso X, do Regulamento do ICMS/2014
prevê ainda:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação

tributária, são obrigações do contribuinte:

X – obedecido o disposto nos artigos 441 a 447,
declarar,
na forma e em documento aprovado em ato editado pela Secretaria Adjunta da Receita Pública,
os valores das entradas e saídas de mercadorias
e/ou serviços verificados no período, do imposto a recolher ou do saldo credor a ser transportado para o período seguinte;” (destaquei)

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que a apreensão da mercadoria, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido (ICMS), mas sim, fazer cessar a infração.

Deste modo, a apreensão da mercadoria visa impedir que a infração instantânea de efeito permanente consumada se transforme em exaurida, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea a acobertar a operação.

Nesse sentido, para não haver qualquer controvérsia referente ao tema “apreensão de mercadoria - legalidade”, em julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012269-81.2017.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi fixado que:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

(N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

(destaquei)

Portanto, inexiste ilegalidade na apreensão da mercadoria, uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tal mercadoria circulasse livremente, de forma irregular neste Estado, ante à ausência de nota fiscal idônea vinculada a acobertar a operação.

Ante o exposto, seguindo o precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023